Tribunal: TJMT
Processo: 0000434-72.2014.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000434-72.2014.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (EMBARGANTE), JANINE BINO PIEROZZI - CPF: 435.626.198-47 (ADVOGADO), SONIA DE FATIMA CALIDONE DOS SANTOS - CPF: 505.523.687-68 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO OLYNTHO REHDER - CPF: 073.500.828-00 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA WEYAND MARCOLINI - CPF: 307.907.271-53 (EMBARGANTE), BENILDO CARVALHO TELES - CPF: 294.258.756-34 (EMBARGANTE), ILAILDES MEDEIROS BORGES TELES - CPF: 191.102.351-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO AUGUSTO DINIZ - CPF: 147.863.461-87 (EMBARGANTE), ROSANA RUSCITTI DINIZ - CPF: 269.880.541-20 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA AMOREIRAS LTDA - CNPJ: 03.486.040/0001-83 (EMBARGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (ADVOGADO), KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - CPF: 453.886.526-53 (ADVOGADO), Eloy Antonio Bordignon Serafim (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 816.073.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000434-72.2014.8.11.0080

EMBARGANTES: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR e outros (5)

EMBARGADA: AGROPECUÁRIA AMOREIRAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARCOLINI JUNIOR e outros
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. 0000434-72.2014.8.11.0080 - Cód. 33148, da Vara Única da Comarca de Querência/MT, ajuizada por
AGROPECUÁRIA AMOREIRAS LTDA,
em que se manteve a parcial procedência de pedidos “
a fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel rural denominado Terra Linda II – Canaã, com área de 9.740,69 hectares, com a ressalva da área localizada no Parque Nacional do Xingú descrita no laudo pericial (fls. 2.500/2.725), concedendo aos requeridos o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária da área
”, bem como condenou “
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor atualizado da causa
” (id. 161520661).

Os embargantes dizem que,
“para indeferir o reconhecimento da prescrição aquisitiva formulada pelos apelantes na contestação, a sentença reconheceu a alegação inicial dos apelados que afirmaram que a ausência de posse dos apelantes já havia sido reconhecida quando do julgamento da ação de reintegração na posse movida anteriormente em face de terceiros. Fato este contestado pelos apelantes que demonstraram que as ações, esta reivindicatória e aquela possessória, não possuíam como objeto o mesmo imóvel, de modo que o resultado da ação de reintegração não poderia servir como fundamento para o reconhecimento de ausência de posse do imóvel objeto deste feito.”

Alegam que,
“se o acórdão atribuiu às duas ações objetos distintos seria, e é, incoerente vincular o conteúdo decisório de uma ação à outra. Em resumo a ausência de posse sobre o imóvel de matrícula 9.440 do CRI de Canarana-MT (Fazenda São José) não enseja a ausência de posse sobre o imóvel de matrícula n. 4.091 do CRI de Canarana-MT (Fazenda Curumim)”.

Expõem que,
“Nas razões de apelo, os apelantes devolveram a este Tribunal o reexame do capítulo da sentença que julgou a exceção de usucapião. Assim, por força do artigo 1.013, § 1º do CPC, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo o órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

Aludem que,
“mesmo que o acórdão reconhecesse que a questão sobre a identidade ou não de objeto entre a ação externa de reintegração de posse e a ação reivindicatória foi matéria suscitada e discutida no processo (vide trechos já transcritos acima), o voto apresentou recusa em reexaminar tal questão sob o argumento de que a apelação não trouxe tal debate”.

Entendem que
“o julgado aduziu que apesar dos apelantes terem contestado a aplicação dos efeitos da ação de reintegração de posse sobre a ação reivindicatória (por terem objetos distintos), o fato de “...em seu apelo, os apelantes nada contesta quanto à conclusão...”, revela omissão do acórdão em enfrentar questão suscitada e debatida no processo dentro do capítulo decisório devolvido ao Tribunal por força do efeito devolutivo da apelação.”

Em suma, requerem o acolhimento dos embargos (id. 163027560).

Em resposta, pede-se a rejeição (id. 164615163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARCOLINI JUNIOR e outros
contra sentença proferida em autos de Ação Reivindicatória n. 0000434-72.2014.8.11.0080 - Cód. 33148, da Vara Única da Comarca de Querência/MT, ajuizada por
AGROPECUÁRIA AMOREIRAS LTDA,
em que se manteve a parcial procedência de pedidos “
a fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel rural denominado Terra Linda II – Canaã, com área de 9.740,69 hectares, com a ressalva da área localizada no Parque Nacional do Xingú descrita no laudo pericial (fls. 2.500/2.725), concedendo aos requeridos o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária da área
”, bem como condenou “
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios [...] em 10% sobre o valor atualizado da causa
” (id. 161520661).

A pretensão do embargante não convence, por ausência da devia impugnação quando da interposição do apelo.

Na sentença, o juiz decidiu, além de outros elementos, por afastar a tese de usucapião, pois, “
diante da ação possessória envolvendo o imóvel objeto destes autos (Fazenda Mata Linda) proposta pelos então requeridos desta demanda, em 26/06/2003, operou-se a interrupção da prescrição aquisitiva, cuja demanda recebeu sentença de improcedência em 25/05/2009 (fls. 1643/1649), decisão em 2º Grau de Jurisdição (TJMT) em 16/03/2011 (fls. 1695/1700), e, trânsito em julgado em 25/05/2011 (fl. 1702).
”
(id. 145061170).

Na apelação, a parte apelante nada disse sobre interrupção da prescrição aquisitiva, trazendo a matéria de que aquele processo de improcedência não teria relação com a área objeto deste feito apenas agora, em embargos, mesmo tendo sido questão de fundamento da sentença, o que revela inovação recursal.

Eis o voto, em que se enfrenta sim a questão da usucapião, com afastamento da tese:

“[...] Na inicial, a apelada/autora Agropecuária Amoreiras disse que adquiriu por leilão, em liquidação do Banco Bamerindus, área de 9.740,69ha, matrícula 9.701 de Querência/MT, com escritura em 18/06/2003, sendo que, após algumas exigências cartorárias, foi aberta a matrícula 1.210 de Querência/MT.

Relatou que a parte apelante/requerida já pretendeu convencer o judiciário de sua posse, ao intentar ação de reintegração de posse nº 044/2004, 459-37.2004.811.0080, contra Fernando José de Almeida, Vadjasmo Corria Batista, Celso da Conceição e Vadasmo da Silva Batista, referente ao imóvel de área de 2.004,00ha, desmembrada de área de 11.989,00ha, chamada Fazenda Canaã, que originou a Fazenda São José, matrícula 9.440 do Cartório de Canarana/MT, mas seu pedido foi julgado improcedente, em 25/05/2009 (id. 145058183, p. 316):

“Autos n° 044/2004

Reintegração de Posse

Sentença.

Vistos etc.

José Marcolini Jr. e Silvia Cristina Weyland Marcolini, ambos devidamente qualificados, ajuizaram a presente ação possessória em face de Fernando José de Almeida, Vadjasmo Correia Batista, Celso da Conceição e Vadasmo da Silva Batista, todos igualmente qualificados, visando à reintegração da posse em imóvel rural.

Para tanto, alegaram o exercício, por si e por seus antecessores, da posse de uma área de 2.004 ha, desmembrada de outra, de 11.989 ha., situada na zona rural desta Comarca, por cerca de 43 anos. A posse decorreria justamente da propriedade adquirida pelos meios legais.

Disseram, ainda, que, apesar de proprietários e possuidores do dito imóvel rural, os Requeridos, chefiados pelo Requerido Valdirjasmo, teriam invadido a fazenda, inclusive portando armas, e de lá retirando o empregado dos Requerentes.

Juntaram, com a inicial, cópia da Matrícula do imóvel disputado (p. 14), bem como do Boletim de Ocorrência lavrado na época do esbulho (p. 24).

Em audiência de justificação (p. 64/72), foram ouvidas as Testemunhas indicadas pelos Requerentes.

Na decisão de p. 99/102 foi indeferido o pedido liminar.

Os Requeridos Fernando, Valdirjasmo e Vadjasmo foram devidamente citados (p. 116/v).

O Requerido Vadjasmo apresentou resposta (p. 118/123), dizendo que seria empregado do Requerido Fernando e que para ele trabalhava na Fazenda Mata Linda. Disse que, em junho de 2003, verificaram a presença de pessoa estranha, depois identificada como Baltazar, e que pediram para que deixasse a fazenda. Disse, ainda, que os Requerentes jamais tiveram a posse do imóvel, e desqualificou os documentos trazidos por eles.

O Requerido Fernando, por sua vez, em sua resposta (p. 126/155, afirmou que o empregado dos Requerentes, Sr. Baltazar, só esteve na posse do imóvel por quatro dias, e por isso os Requerentes não teriam qualquer tipo de exploração econômica do imóvel rural. Alegou que, diante da indevida presença do Sr. Baltazar, valeram-se do desforço imediato para fazer cessar os atos de invasão. No mais, afirmou-se como possuidor do imóvel rural disputado desde o ano 2000.

Juntou, com sua resposta, cópia do termo de arrematação de imóvel lavrado em leilão público pelo Banco Bamerindus (p. 139).

Os Requeridos Vadjasno e Celso, também em sua contestação (p. 157/168), alegaram, de início, ilegitimidade para ocupar o pólo passivo da ação, pois que não se poderia qualificar de injusto o ato praticado por eles. No mérito, afirmaram que os Requerentes não teriam demonstrado a posse anterior.

Novamente aos autos (p. 184/204), os Requerentes se reafirmaram proprietários e possuidores do imóvel pleiteado.

O Requerido Fernando pediu a juntada de autos judiciais nos quais se tem o depoimento dos próprios Requerentes, no sentido de que não tinham a posse do imóvel rural disputado (p. 249/322).

A audiência preliminar de p. 381/382 serviu apenas para retificar os nomes dos Requeridos, corrigindo-os para Vadasmo da Silva Batista e Vadjasmo Correia Batista.

Em decisão de p. 399/401, foi afastada a preliminar de ilegitimidade de parte.

Realizada audiência de instrução (p. 441/454), foram ouvidos o Requerente José e o Requerido Fernando (p. 445/448), bem como suas Testemunhas (p. 449/454 e 464/466). Por carta, foi ouvida a Testemunha Lino (p. 501).

Em suas alegações finais (p. 505/524), as Partes reiteraram suas razões iniciais.

É o relato do necessário. Fundamento.

A proteção possessória solicitada pelos Requerentes não merece deferimento.

Como se sabe, a ação de reintegração de posse, prevista nos arts. 926 e seguintes do CPC, visa única e exclusivamente à proteção do fato posse. Busca, em outras palavras, proteger o possuidor daqueles atos agressivos praticados por terceiros capazes de retirar um determinado bem de sua esfera de poder.

A lei, reconhecendo a necessidade de proteger a continuidade desse poder fático da pessoa sobre a coisa, garante ao possuidor a possibilidade de buscar, no Judiciário, o afastamento daqueles atos agressivos que atentem contra esse exercício de um dos poderes da propriedade (art. 1.196 do NCC).

Guardando coerência com essa finalidade específica de proteção a uma situação fática de poder, a lei processual elenca aqueles requisitos essenciais à propositura de uma ação possessória:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O referido artigo demonstra seqüencialmente os requisitos fáticos que autorizam a propositura válida de uma ação possessória: exige que o autor, possuidor (art. 927, I), tenha sua posse esbulhada pelo réu (art. 927, II e III).

Uma breve análise dos autos já é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer ato que, praticado pelos Requerentes, comprove o atendimento ao requisito previsto no art. 927, I, do CPC. Isso equivale a dizer que os Requerentes não comprovaram o exercício justamente daquela posse para a qual procuraram proteção.

É fácil perceber que os Requerentes, possivelmente de boa-fé, adquiriram um imóvel rural, pautando-se única e exclusivamente nos documentos que lhes foram apresentados pelo alienante, suposto procurador do proprietário anterior.

Paga a primeira parcela do preço, os Requerentes resolveram iniciar aqueles atos preparatórios da exploração econômica do imóvel. E, para isso, realocaram um empregado que lhes servia em outra área rural.

Logo quando estabelecido no imóvel, o empregado dos Requerentes já foi procurado por terceiras pessoas, que o queriam fora da área disputado.

Essa seqüência fática não é negada sequer pelos próprios Requerentes. Tanto é que a Testemunha Baltazar, justamente aquele empregado que fora deslocado para a área disputada, afirmou logo na audiência de justificação, quando do início do processo (p. 66/67):

“que o Depoente ultimamente está trabalhando com os Requerentes na Fazenda Mata Linda; (...) que o Depoente trabalhou para o Édio e José Paulo por três meses, tendo começado a trabalhar com eles no começo de fevereiro; que o Depoente no dia 13 de junho de 2003 estava cuidando da Fazenda Mata Linda para o Requerente José Marcolini. (...) que, hoje, a fazenda não está produzindo, sendo que os Requerentes iriam abrir a fazenda agora; que o Depoente não conhece o nome ‘Fazenda São José’.”

Mas, mais importante, foi a afirmativa da dita Testemunha no sentido de que só há quatro dias estava no imóvel rural. Veja:

“que quando a fazenda foi invadida pelo Requeridos, fazia mais ou menos quatro dias que o Depoente estava cuidando da fazenda, sendo que tinha vindo de outra fazenda de propriedade do Requerente.”

A aquisição recente também foi comprovada pela Testemunha Raimundo Nonato, também ouvida na audiência de justificação. Em seu depoimento, a Testemunha atestou ter trabalhado com o Requerente José até fevereiro ou março de 2003, sendo que, ao sair do emprego, soube que teria adquirido o imóvel rural (p. 68):

“que o Depoente trabalhou com o Sr. José Paulo na Fazenda Mata Linda por mais ou menos um ano, mais ou menos de agosto de 2002 até fevereiro ou março de 2003; que quando o Depoente saiu da Fazenda Mata Linda, teve conhecimento de que esta foi vendida ao proprietário da Fazenda Curumim, Sr. José Marcolin.”

É também a versão da Testemunha Moisés (p. 69):

“que o Depoente tomava conta da Fazenda Mata Linda, sendo que quando o Requerente vendeu a Fazenda Angelim, o depoente transferiu o Sr. Baltazar que trabalhava na Fazenda Angelim, que o depoente não se recorda bem, mas acha que quando a fazenda foi invadida, fazia de quinze a vinte dias que o Sr. Baltazar estava tomando conta da fazenda e dos animais que estavam lá.”

O próprio Requerente José afirmou que teria entrado na posse logo após a aquisição da área. Nesse sentido, o seu depoimento pessoal, prestado na audiência de instrução (p. 445):

“O nome da fazenda em questão era ‘Mata Linda’ e quando o Depoente a comprou, mudou para ‘São José’. Comprou a área de Teodorico em abril de 2003. A área tem 2004 hectares. Entrou na posse logo em seguida à negociação, ocorrida no final do mês de abril. Entrou na área no mês de maio.”

Também reafirma essas circunstâncias a Notificação Judicial, ajuizada pelos Requerentes em face do antigo proprietário do imóvel (p. 252 e seguintes). Aliás, vê-se nessa Notificação que os próprios Requerentes, ao narrarem o negócio entabulado com os alienantes, já no início, estranharam a conduta dos alienantes, que jamais se dispuseram a entregar-lhes a posse do imóvel (p. 257/258).

Em seguida, tais autos informam a infeliz conclusão a que chegaram os Requerentes. Naqueles autos, qualificaram-se como vítimas de fraude. Em suas próprias palavras (p. 260):

“é importante ressaltar que o Vendedor José Paulo Bernardes Teixeira prestou depoimento como testemunha na audiência de justificação de posse, realizada no dia 20 de agosto de 2003, deixando sérias dúvidas quanto à idoneidade e eficácia em relação ao negócio jurídico celebrado com os Notificantes.”

A dita Notificação ainda informa que o Sr. Baltazar, empregado dos Requerentes, estava na posse do imóvel a meros quatro dias quando fora solicitado a deixar o local (p. 258/259).

Justamente por conta da possível fraude, os Requerentes, em abril de 2004, ajuizaram ação anulatória em face dos alienantes e proprietários do imóvel disputado. Não se trata de simples sobreposição de área, como alegou o Requerente José Paulo em seu depoimento pessoal. A causa de pedir daquela ação anulatória (Autos 097/2004 – Código 8708) é justamente a ilicitude do negócio jurídico entabulado por eles, corroborado por documentos falsificados.

Assim, até mesmo por conta de suas alegações, tem-se a impressão de que os Requerentes foram ludibriados ao efetuar o negócio jurídico com o suposto proprietário do imóvel rural disputado. E, celebrado o negócio, possivelmente alheios aos seus prováveis vícios, os Requerentes, ao tentarem exercer a posse que pensavam ter, foram imediatamente afastados.

Diante dessa constatação, não se pode afirmar de ilegítimos os atos praticados pelos Requeridos. Realmente, à inexistência de qualquer fundamento fático ou jurídico, quer referente à posse ou à propriedade do imóvel, não se pode questionar a pretensão dos Requeridos em afastar a agressão possessória. Essa, a previsão do art. 1.210 do Novo Código Civil, denominada desforço imediato:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”

Assim, tem-se que os Requerentes não comprovaram, por si mesmos, qualquer ato de posse praticado em face do imóvel guerreado. Foram expulsos da área assim que tentaram iniciar os atos possessórios. E também não puderam comprovar a posse por meio de seus antecessores, já que, nas palavras dos próprios Requerentes, o negócio jurídico entabulado por eles teve como fundamento documentos supostamente falsos.

Falta-lhes, assim, o requisito previsto no art. 927, I, do CPC, que, pela importância, repito:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Decido.

Ex positis, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, decidindo a lide com resolução de mérito.

CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC. Para a fixação dos honorários, foram levados em consideração o longo trâmite processual e a pretensão econômica disputada.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

Interposta a Apelação 79791/2009, foi desprovida, em 16/03/2011, por ausência de posse (id. 145058184, p. 26):

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE SUAS COMPROVAÇÕES - RECURSO IMPROVIDO. A
proteção

possessória

pretendida
na
ação

reintegratória
exige a demonstração, por parte do autor da demanda, da efetiva realização de atos que possam caracterizar a ocupação e utilização da área disputada, os
quais

devem

ser

demonstrativos
incontestes da posse cuja declaração reconhecimento é buscado judicialmente. Ausente a prova exigida pela lei processual civil julga-se improcedente a
ação

possessória
.” (N.U 0079791-26.2009.8.11.0000, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2011, Publicado no DJE 28/03/2011).

O feito transitou em julgado em 12/04/2011 (id. 145058184, p. 31).

Não obstante, os apelantes teriam invadido parte da área, em aproximadamente 2.600,00ha, motivo do ajuizamento da presente reivindicatória.

Em sua defesa, os apelantes dizem que a área tratada naquela possessória não tem relação com esta, pois são proprietários, mediante registro, do imóvel de matrícula 4.091 de Canarana/MT, de área de 4.800,00 hectares, denominada ‘Fazenda Curumim’, posteriormente registrada na matrícula 1.092 de Querência/MT, sendo que teriam a posse por mais de 20 anos (id. 145058184).

Em impugnação, a parte apelada alegou que a matrícula 1.092 se originou da matrícula 9.676, de São Félix do Araguaia/MT, e que os apelantes apresentaram matrículas que se sobrepõem em parte à área descrita na matrícula 1.092 e em parte à matrícula 1.210, da parte autora (id. 145058184, p. 222).

Diante desta controvérsia, foi determinada a realização de perícia judicial (id. 145058186, p. 76):

“Vistos (META 2 CNJ).

AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S/A ajuizou “Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada” em face de JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR, SILVIA CRISTINA WEYAND MARCOLINI, BENILDO CARVALHO TELES, ILAILDES MEDEIROS BORGES TELES, CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ e ROSANA RUSCITTI DINIZ, todos qualificados.

Alega que adquiriu, por meio de leilão público, em 1º de Julho de 2000, o imóvel rural, denominado “Terra Linda II – Canaã, com área de 9.740,69 há, de matrícula n. 9701 aberta no CRI de Querência – MT, pelo preço de R$ 271.000,00. Afirma que foi firmada escritura pública de compra e venda do imóvel, em 18 de junho de 2003, transferindo-lhe a posse e propriedade do imóvel. Ainda, narra que tomou posse do imóvel e procedeu ao georreferenciamento, dando ensejo à abertura da matrícula de n. 1.210 aberta no CRI de Querência – MT.

Entretanto, esclarece que, no ano de 2003, a área foi objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelos requeridos da presente ação, cujo pedido foi julgado IMPROCEDENTE pelo Juízo de Querência – MT, o que transitou em julgado no dia 12 de abril de 2011, após confirmação do E. TJMT.

Não obstante, posteriormente à sentença proferida, os requeridos invadiram parte da área do imóvel (2.600,00 há), o que ficou constatado a partir dos trabalhos de georreferenciamento realizados.

Em razão disso, pretende liminar objetivando a imissão na posse da área, supostamente, invadida, o sequestro total de eventual produção de grãos, bem como a confirmação ao final, reconhecendo-se a propriedade da área em seu favor, além da condenação dos requeridos em perdas e danos.

Juntou documentos.

Inicial recebida em fls. 1723/1728, oportunidade em que se negou o pedido liminar. Ressalte-se que a negativa do pedido liminar foi confirmada pelo E.TJMT.

Os réus apresentaram contestação em fls. 1749/1763. Objetivamente, alega-se que a pretensão do autor em nada se relaciona com os processos mencionados na petição inicial. Pelo contrário, defendem a propriedade e posse da área de terras com fundamento na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 28 de março de 1.994 no Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Canarana – MT, com área total de 4.800 há, denominada “Fazenda Curumim”, com matrícula de n. 1.092 aberta no CRI de Querência – MT. Além disso, também alegam a usucapião em matéria de defesa.

Impugnação à contestação em fls. 1835/1852.

As partes foram intimadas para especificação de provas (fls. 2104/2104v).

Manifestação da autora em fls. 2105/2124.

Manifestação da parte ré em fls. 2125/2139.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

1)

Com fundamento nos arts. 1º, 4º, 5º, 6º e 7º do CPC, alerto às partes sobre os peticionamentos desordenados, os quais TUMULTUAM o bom andamento processual, de modo que NÃO SERÃO TOLERADOS POR ESTE JUÍZO. Assim, deverão as partes atender aos comandos judiciais com exatidão, abstendo-se de manifestações inoportunas e descabidas, sem previsão legal ou determinação judicial.

2)

Em breve síntese, a controvérsia reside na SUPOSTA SOBREPOSIÇÃO DAS MATRÍCULAS n. 1.210 e n. 1.092, ambas abertas no CRI de Querência – MT, visto que a parte ré alega tal domínio como óbice à pretensão da parte autora.

3)

Subsidiariamente, a parte ré também alega usucapião como matéria de defesa, tese a demandar provas admitidas em direito e produzidas em momento oportuno.

Ou seja, os pontos controvertidos são: qual matrícula corresponde à área no solo ocupada pela parte ré; a ocorrência de usucapião.

Dito isto, observando ambas as matrículas, verifico que NÃO É POSSÍVEL ASSEVERAR COM CLAREZA E PRECISÃO OPORTUNA, QUAL DELAS REPRESENTA A ÁREA NO SOLO, SUPOSTAMENTE INVADIDA, SEM A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA, ressaltando que NÃO HÁ GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA E AVERBADO NAS MATRÍCULAS.

Assim, muito embora o feito esteja classificado na META 2 no Conselho Nacional de Justiça, a demandar sentença célere, verifico que É IMPOSSÍVEL A RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO SEM A SUPERAÇÃO DOS OBSTÁCULOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS, não se olvidando a recomendação constante do Provimento 09-2017 CGJ.

Portanto, prima facie, a nomeação de Perito é medida de cautela e indispensável.

Desta forma, NOMEIO como perito auxiliar deste Juízo o Senhor Elói Serafim, agrimensor, com endereço profissional na Avenida Rio Grande do Sul, número 654, Centro, Canarana/MT, Fone (66) 3478-1661.

As partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento (art. 465, e seguintes, do CPC).

Após a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para que manifeste concordância com a nomeação (no prazo de cinco dias) e para que, em aceitando, apresente proposta de honorários. Fiquem as partes cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a documentação do perito se encontram em prontuário disponível para consulta em cartório.

Intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco dias.

Caso não haja oposição ao valor dos honorários, HOMOLOGO, desde logo, o valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intimem-se as partes para que a parte a que foi atribuído o custeio dos honorários periciais providencie o depósito do montante no prazo de dez dias.

Feito o depósito, COMUNIQUE-SE o perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.

Em relação à usucapião, a produção da prova ocorrerá em momento oportuno, designando-se audiência de instrução e julgamento, acaso necessária.

Cumpra-se. Às providências.”

No que é importante, o perito nomeado ressaltou, em “ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO DOS REQUERIDOS”, que “As matrículas n°9.676 (AV.02-9.676, A:2.600,00 ha), matrícula n°358 (AV.05-358, A:1.034,0255 ha), matricula n°063 (AV.02-063, A:357,7745 ha), e matricula n°363, (A:808,20 ha), quando adquirida pelos requeridos foram unificadas gerando a matricula nº 4.091 SRI de Canarana-MT, com área de 4.800,00 ha, atual matricula nº 1.092, SRI de Querência-MT, com referência a fusão das matrículas informamos oque segue: a) As matrículas não poderiam ser UNIFICADAS pelo motivo de não serem áreas CONTÍGUAS. b) Matricula n°363, (A:808,20 ha), matricula n°063 (AV.02-063, A:357,7745 ha), e parte da matrícula n°358 (AV.05-358, A:1.034,0255 ha), apresentarem sua localização primitiva INCIDINDO sob o PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, não poderiam ser UNIFICADAS formando um perímetro localizado fora do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ”.

Apontou que, “De acordo com as descrições das matrículas das partes, FAZENDA CURUMIM, matrícula atual nº 1.092 SRI de Querência-MT, com área de 4.800,00 ha, e AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S.A., matrícula atual nº 1.210 SRI de Querência-MT, com área de 9.740,6914 ha, as propriedades apresentam SOBREPOSIÇÃO parcial de área de aproximadamente 2.629,58 há”.

Na sentença, o julgador apontou respostas de quesitos importante à dirimir a controvérsia:

“[...]Resposta do perito
judicial ao quesito n. 9
(Fl. 2.519 - A descrição do imóvel nos títulos dos requeridos coincide ou não, com a área física objeto da presente? Levando-se ainda em consideração a área denunciada por invadida na inicial(2.600,00 ha – mapas e laudo anexos com a inicial)
:

R: A descrição do imóvel nos títulos dos requeridos, descritos antes UNIFICAÇÃO (FUSÃO DAS MATRÍCULAS),
não coincide
com a área física objeto do litígio, ANEXO-02, (PLANTA-01).”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 14
(Qual o período de posse dos Requeridos? Qual a delimitação da área efetivamente ocupada e sua delimitação e eventual sobreposição com a do Requerente?)

R:

Os
requeridos ocupam a área
objeto do litígio
desde o ano de 1994
, tempo aproximado de 25 (vinte e cinco) anos. Constatamos a sobreposição entre as partes requerente e requeridos em uma área de aproximadamente 2.629,58 ha, ANEXO-02, (PLANTA-05).”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 11
(Fl. 2.519 - Existente alteração na descrição entre qualquer registros/títulos da área dos requeridos? 11.1) Há sobreposição? 11.2) seu grau? 11.3) E onde se da?)
:

R: Sim, verificamos que as matrículas de n`s 063, 358, 363 do CRI de Canarana-MT e AV.02.9676 do CRI de São Félix do Araguaia-MT,
quando unificadas na matrícula 4091 CRI- Canarana-MT
, tiveram alterações na descrição do perímetro e localização,
não poderiam ser unificadas
pelo motivo de
não serem áreas contiguas
.

Verificamos a ocorrência de sobreposição em aproximadamente 2.629,58 ha. entre a área unificada na matrícula 4091 CRI- Canarana-MT, e área denunciada por invadida na inicial.”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 17
(Fl. 2.521 - Houve duplicidade de alienações quanto a área alienada aos requeridos?)
:

R: Sim, verificamos que
ocorreu a duplicidade
quando as matrículas n`s 063,358,363 CRI de Canarana-MT, e a parte remanescente AV.02-Matrícula nº 9.676 CRI- de São Felix do Araguaia-MT, foram descritas
unificadas originando a matrícula nº 4091
CRI de Canarana-MT
sobrepondo em aproximadamente 2.629,58 ha
,
à área já alienada aos antecessores do requerente, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA-LTDA-COOPERCANA-LTDA em 22 de novembro de 1990, matrícula 9.701 CRI de São Felix do Araguaia- MT
.

De acordo com as descrições das matrículas das partes,
FAZENDA CURUMIM
, matrícula atual nº1.092 SRI de Querência-MT, com área de 4.800,00 ha, e
AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S.A.
, matrícula atual nº1.210 SRI de Querência-MT, com
área de 9.740,6914 ha
,
as propriedades apresentam SOBREPOSIÇÃO parcial de aproximadamente 2.629,58 ha, entre si, ou seja descritas ocupando em parte o mesmo espaço físico
.”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 15
(Fl. 2.521 - A área descritiva no titulo dos Requeridos, sobrepõe a Reserva/Parque Nacional do Xingu?)
:

R:

Parte da área dos requeridos
, seguindo-se os títulos primitivos de origem,
sobrepõe a Reserva Indígena Parque Nacional do Xingu
(matrículas n ́s 363, 063 e parte da matrícula nº 358 CRI de Canarana-MT), mapa (planta), ANEXO-02, (PLANTA-02 e 04)
.”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 16
(Fl. 2.521 - Tomando-se por base a dominical e por consequência a área dos requeridos, se tal encontra-se dentro da Reserva/Parque Nacional do Xingu, ou com terceiros?)
:

R: Com base nas cadeias dominiais e seus respectivos títulos à área dos requeridos apresenta a seguinte incidência:

a) Matrículas n ́s 363, 063
incidem em sua totalidade sob a Reserva Indígena Parque Nacional do Xingu
.

b) Matrícula nº 9.676 (AV.02-9.676) CRI- de São Felix do Araguaia-MT.
Incide parte sob área de terceiros e parte sob área dos requeridos
.

c) Matrícula nº358 (AV.05-358), RGI de Canarana-MT,
Incide parte sob Reserva Indígena Parque Nacional do Xingu e parte sob área dos requeridos
.”

“Resposta do perito judicial ao quesito n. 2
(Fl. 2.524 - Queira o Sr. Perito informar se os Requeridos são titulares do direito de propriedade e exercem o domínio e a posse mansa e pacífica da Fazenda Curumim com a área de 4.800 hectares, exercendo a atividade agropecuária ha mais de 20 (vinte) anos?)
:

R: Verificamos que a Fazenda Curumim no ano de 1995 apresentava suas divisas materializados em campo, que no ano de 1995 constatou-se uma abertura (antropização), de aproximadamente 219,4223 hectares, beneficiada com a formação de pastagem pelos Requeridos, para exploração pecuária, que apresentou nota fiscal nº5400 de 12/09/1994 referente a aquisição de 140 sacas de sementes de brachiaria Brizantha, Fazenda Curumim.
Averiguamos que a partir do ano de 1998 a propriedade iniciou a exploração econômica na atividade de pecuária
, conforme notas fiscais de aquisição de gado apresentadas pelos requeridos nº203529 de 07/08/1998, nº203655 de 20/04/1999, Guia de Trânsito Animal (GTA), nº334989de 29/05/1998 e nº334985 de 07/08/1998,
somando-se até a presente data mais de 20 (vinte) anos de atividade agropecuária
.”

Relatório conclusivo do perito judicial (Fls. 2.527/2.530 - quesito n. 14)
:

“AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S.A. (parte autora)
adquiriu do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.
“EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL” por
escritura pública
lavrada no 7º Tabelionato de Notas da cidade de Curitiba-P/R,
em 18 de junho de 2003
a
totalidade do imóvel
constante na
matrícula nº 1.210 SRI de Querência-MT
, com
área de 9.740,6914 ha
, conforme
registro
no R.3-1.210 SRI Querência-MT,
de 09 de maio de 2012
.

AV.2-9700 SRI de São Félix do Araguaia-MT
, com a
área de 9.740,6914 ha
, foi
desmembrada e vendida
para a
COOPERATIVA MISTA DE CANARANA LTDA-COOPERCANA-LTDA
, conforme matrícula nº 9.701 SRI de São Félix do Araguaia-MT, livro nº 02, de
27 de novembro de 1990
.

JOSÉ MARCOLINI JUNIOR e outros (parte ré)
, adquiriram do Espólio de STEFAN M.NEUDING, TARCÍSIO JOSÉ SOARES, JOSÉ ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ CARLOS DE MELO e ITACIR FACHIN, por
escritura pública
de compra e venda, lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Canarana-MT,
em 28 de março de 1994
,
quatro áreas de terra
,
unificadas em uma só
descrição com a
área de 4.800,00 ha
(quatro mil e oitocentos hectares), conforme R.1-4.091 SRI de Canarana-MT (...)

Área UNIFICADA conforme Mapa e Memorial Descritivo firmado pelo Agrimensor Anibalbo Pommer- CREA nº1.442-MT, com área descrita tendo como referência para sua localização o marco nº 275 de coordenadas GEOGRAFICAS 12º25’58”S e 52º44’12” WGr.

ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO DOS REQUERIDOS

As matrículas n° 9.676 (AV.02-9.676, A:2.600,00 ha), matrícula n°358 (AV.05-358, A:1.034,0255 ha), matricula n°063 (AV.02-063, A:357,7745 ha), e matricula n°363, (A:808,20 ha), quando adquirida pelos requeridos foram unificadas gerando a matricula nº 4.091 SRI de Canarana-MT, com área de 4.800,00 ha, atual matrícula nº 1.092, SRI de Querência-MT, com referência a fusão das matrículas informamos oque segue:

a) As matrículas não poderiam ser UNIFICADAS pelo motivo de não serem áreas CONTÍGUAS
.

b) Matricula n°363, (A:808,20 ha), matricula n°063 (AV.02-063, A:357,7745 ha), e parte da matrícula n°358 (AV.05-358, A:1.034,0255 ha)
, apresentaram sua localização primitiva
INCIDINDO sob o PARQUE NACIONAL DO XINGÚ
,
não poderiam ser UNIFICADAS formando um perímetro localizado fora do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ
.

Verificou-se na AV.2-9700 SRI de São Félix do Araguaia-MT, que
a área de 9.740,6914 ha, foi desmembrada e vendida para a COOPERATIVA MISTA DE CANARANA LTDA-COOPERCANA
-LTDA, conforme matrícula nº 9.701 SRI de São Félix do Araguaia-MT, livro nº 02, de 27 de novembro de 1990, tendo como referência para sua localização o marco-01 de coordenadas UTM E=307.842,08 m e N=8.642.360,97 m, conforme Mapa e Memorial Descritivo firmado pelo Agrimensor Anibalbo Pommer- CREA nº1.442-MT.

Verificou-se no R.1-4.091 SRI de Canarana-MT,
que a área de 4.800,00 ha, (Quatro mil e oitocentos hectares), foi unificadas em uma só descrição em nome de JOSÉ MARCOLINI JUNIOR E OUTROS, adquiriram do Espólio de STEFAN M. NEUDING
, TARCÍSIO JOSÉ SOARES, JOSÉ ANTÔNIO DE MELO, JOSÉ CARLOS DE MELO e ITACIR FACHIN, por escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Canarana-MT,
em 28 de março de 1.994
,
QUATRO ÁREAS DE TERRA
, unificadas em uma só descrição, área unificada conforme Mapa e Memorial Descritivo firmado pelo Agrimensor Anibalbo Pommer- CREA nº1.442-MT, com área descrita tendo como referência para sua localização o marco nº 275 de coordenadas GEOGRAFICAS 12º25’58”S e 52º44’12” WGr.

De acordo com as descrições das matrículas das partes,
FAZENDA CURUMIM
, matrícula atual nº 1.092 SRI de Querência-MT, com área de 4.800,00 ha, e
AGROPECUÁRIA AMOREIRAS S.A.
, matrícula atual nº 1.210 SRI de Querência-MT, com área de 9.740,6914 ha,
as propriedades apresentam SOBREPOSIÇÃO parcial de área de aproximadamente 2.629,58 ha
.”

Portanto, não há como se concluir sobre a autenticidade absoluta do domínio da parte apelante. Apesar de alegar que “têm o domínio e a posse da área reivindicada, em razão dos títulos e respectivas certidões das matrículas 4.091 do CRI de Canarana-MT e 1.092 do CRI de Querência-MT apresentados desde 29 de março de 1.994 de forma justa e legal, sendo pois, titulares de um direito real sob a área reivindicada”, tal afirmação cai por terra quando a conclusão pericial fica clara que a área indicada sob matrícula dos apelantes tem SOBREPOSIÇÃO parcial à área da parte autora/apelada, em
2.629,58 há.

Conforme também aferido na sentença, “
a área do imóvel objeto da presente ação pertencia originariamente à
CLARA LUIZA DE SOUZA, JOÃO DOMINGOS NUNES e IRAIR GOMES DE PINHO
, que teriam adquirido do
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme transcrições das cadeias dominiais juntadas tanto pela parte autora quanto pela parte requerida, sendo posteriormente adquirida pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA - COOPERCANA
em
22 de novembro de 1990
, conforme consta no
R.01 da Matrícula 9.701 CRI de São Felix do Araguaia-MT
(fl. 2.517), ocasião em que teria vendido, ainda no ano de 1990, a totalidade do imóvel ao
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, que promoveu leilão extrajudicial do imóvel, ocasião em que
a parte autora arrematou o imóvel rural
, denominado “Terra Linda II – Canaã, com área de 9.740,69 ha., de
matrícula n. 9701
proveniente do CRI de São Félix do Araguaia-MT,
em 01 de julho de 2000
, pelo preço de R$ 271.000,00, firmando escritura pública de compra e venda do imóvel em 18 de junho de 2003, cujo registro do título translativo se deu em 09 de maio de 2012 (R.3-1.210 - SRI Querência-MT), em matrícula n. 1.210 aberta do CRI de Querência-MT”.

A jurisprudência dá valor ao “princípio da continuidade registral dos imóveis”, que “impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.” (TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022).

O domínio da parte apelante não seguiu essa continuidade, pois: “a) As matrículas não poderiam ser UNIFICADAS pelo motivo de não serem áreas CONTÍGUAS
.
b) Matricula n°363, (A:808,20 ha), matricula n°063 (AV.02-063, A:357,7745 ha), e parte da matrícula n°358 (AV.05-358, A:1.034,0255 ha)
, apresentaram sua localização primitiva
INCIDINDO sob o PARQUE NACIONAL DO XINGÚ
,
não poderiam ser UNIFICADAS formando um perímetro localizado fora do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ
. [...]” e “
apresentam SOBREPOSIÇÃO parcial de área de aproximadamente 2.629,58 ha
.”

De fato, o melhor domínio é da parte apelada, autora da demanda, de maneira que os direitos inerentes de proprietário devem ser assegurados.

Segundo entendimento assentado,
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

O Código Civil, art. 1.228, estabelece que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O presente feito, como ação petitória, tem conceito de “posse injusta” diverso das ações possessórias.

NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da reivindicatória, deve o pedido ser julgado procedente, “convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel.” (REsp 1195209/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Se ausente prova da posse pelo período alegado e título de domínio idôneo a justificar a posse da parte requerida, não há impedimento à procedência da reivindicatória, quando demonstrada a propriedade pelo autor e a individualização do bem, devendo ser reconhecida a posse injusta.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1º, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).

Consigno que “
Posse injusta será toda posse não derivada do direito de propriedade ou contrária ao direito. Aqui, tal sentido se torna mais amplo, posto que, se a posse de boa-fé pudesse excluir a reivindicatória, o domínio estaria praticamente extinto diante do fato da posse. Mesmo de boa-fé, a posse cede ao domínio na ação de reivindicação em defesa dela. [...]” (TJ-AP - APL: 00317958520088030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 21/10/2014, CÂMARA ÚNICA).

Assim, não havendo direito real amparando a pretensão dos requeridos em ação reivindicatória, ou mesmo eventual direito à usucapião, e demonstrando a parte autora ser proprietária do imóvel com registro da propriedade na respectiva matrícula, que tem o bem individualizado, seria o caso de procedência da imissão. Caso contrário, e como reconhecido na sentença, o caso é de improcedência, ante a justeza da posse de quem alega.

Cito julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - MELHOR TÍTULO - REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - APELO PROVIDO. 1) O título de domínio regularmente registrado no cartório de Imóveis é prova suficiente para demonstrar a aquisição da propriedade imóvel e justifica a ação reivindicatória; 2) Resolve-se, de regra, a ação petitória em favor do legítimo proprietário, mediante a comprovação de domínio da área litigiosa, da sua correta individualização e, ainda, da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel questionado. 3) Laudo pericial subscrito por perito judicial conclusivo no sentido de que a área ocupada pelo apelado está em sobreposição à área de propriedade legal da apelante; 4) Diante da ausência de má-fé do réu, bem como a vedação do enriquecimento ilícito, caberá ao autor do pleito reivindicatório indenizar aquele pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis por ele realizadas no imóvel; 5) Apelo provido.” (TJ-AP - APL: 00008580920108030006 AP, Relator: Juiz Convocado LUCIANO ASSIS, Data de Julgamento: 30/08/2016).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. POSSE E DOMÍNIO. MELHOR TÍTULO. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. 1 - A ação reivindicatória será movida por aquele que, com base no domínio, pleiteia posse de quem injustamente possua o bem. 2 - A posse atacada na ação reivindicatória é aquela que, mesmo obtida pacificamente, isto é, sem qualquer vício (violenta, clandestina ou precária), não possui causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor. 3 - A identidade de ações é patente quando permanece a discussão acerca da posse, inexistindo prova acerca do domínio do bem imóvel. Assim, mostra-se correta a sentença que reconheceu a coisa julgada. 4 - Apelo parcialmente provido, apenas para correção de erro material.” (TJ-DF - APC: 20120210018320, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. A hipótese é de ação reivindicatória de imóvel, com pedido de imissão na posse e indenização de danos materiais. 2. Sentença de procedência, com base na comprovação do título de domínio. 3. Apelo do réu. Pedido de anulação da sentença para que seja deferida a prova emprestada produzida em ação de reintegração de posse, no intuito de demonstrar suas teses defensivas, a saber: exceção de coisa julgada e exceção de usucapião. 4. Ausência de necessidade da prova requerida. 5. A exceção de coisa julgada que se afasta. Demandas distintas. Na reintegratória de posse se discutiu o melhor título de posse. Nesta, reivindicatória, o que se discute é o melhor título de domínio. 6. Usucapião que se afasta. Inexistência de posse mansa e pacífica. 7. Título de domínio suficientemente comprovado pelo registro do imóvel. Desinfluente para a controvérsia a produção de provas sobre a posse do réu. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 01444425720118190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 03/03/2015, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015).

Sobre a alegação de usucapião, passo a apreciar.

Na sentença, o juízo de primeiro grau bem salientou que o imóvel em discussão foi objeto da já apontada ação de reintegração de posse
nº 044/2004, 459-37.2004.811.0080
, intentada pelos apelantes, sendo que, por fim, transitou em julgado em 25/05/2011 sem se declarar a sua posse.

Ora, a demanda foi ajuizada em 2003 e, por fim, encerrou-se em 2011, sendo julgada em seu mérito pela ausência de posse dos apelantes, de modo que não há como alegarem que têm direito à usucapião. Consigno que o presente feito foi ajuizado em 2014, ou seja, 3 anos após se declarar, judicialmente, que os requeridos não tinham a posse, de maneira que não existe prazo suficiente à usucapião.

Sendo constatado que o domínio dos apelantes se sobrepõe ao domínio da apelada (e não o contrário) e a ausência de posse deles, fatalmente o pleito de reconhecimento de prescrição aquisitiva deve ser frustrado.

O juiz da causa destacou que “a alegação de que a parte autora nunca teve a posse do imóvel encontra-se em dissonância com a documentação coligida nos autos e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Os documentos colacionados à inicial revelam que tão logo adquirido a imóvel em questão, a parte autora empreendeu esforços para iniciar a exploração econômica do imóvel denominado ‘Fazenda Terra Linda’. Além disso, a imagem constante do Laudo Técnico de fls. 1912/1961 (Laudo 01 a 12 constante do PEA) constata nenhuma antropização no ano de 1994, ou seja, ausência de posse por parte dos requeridos. Por conseguinte, diante da ação possessória envolvendo o imóvel objeto destes autos (Fazenda Mata Linda) proposta pelos então requeridos desta demanda, em 26/06/2003, operou-se a interrupção da prescrição aquisitiva, cuja demanda recebeu sentença de improcedência em 25/05/2009 (fls. 1643/1649), decisão em 2º Grau de Jurisdição (TJMT) em 16/03/2011 (fls. 1695/1700), e, trânsito em julgado em 25/05/2011 (fl. 1702). Não restam dúvidas de que a propositura da referida demanda, envolvendo o imóvel rural objeto destes autos, atingiram o seu desiderato, qual seja, chegar ao conhecimento de quem ocupa o imóvel a objeção do proprietário quanto a essa situação fática e a sua intenção de retomá-lo.”

Ressalto que, em seu apelo, os apelantes nada contestam quanto à conclusão de que, em razão da improcedência da ação possessória
nº 044/2004, 459-37.2004.811.0080, concluir-se pela sua ausência de posse neste feito seria conclusão lógica. Nada se rebate, a despeito de se dizer que exercem a posse desde 1994, o que foi desmentido pelo resultado da própria demanda por eles intentada.

As decisões judiciais devem ter sintonia. Se já se reconheceu, em demanda transitada em julgado, pela ausência de posse dos apelantes, concluir-se que, em verdade, teriam a posse para usucapião neste momento seria contraditório e ofenderia a coisa julgada material. A segurança jurídica deve ser preservada.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA MATERIAL - SEGURANÇA JURÍDICA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - O instituto da coisa julgada tem o intuito de afastar a parte interessada de exercer, "ad infinitum", o direito subjetivo de ação, garantindo a segurança jurídica ao devido processo legal - A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos de resolução do mérito - As decisões nas ações possessórias e usucapião constituem, no caso concreto, coisa julgada material, visto que analisaram o próprio mérito da matéria, e assim, não pode haver nova discussão da matéria, pois já foi alcançada pela coisa julgada, sendo que eventual discordância de uma sentença transitada em julgado só pode ser desafiada por meio de ação rescisória, e se cabível.” (TJ-MG - AC: 10188150087396002 Nova Lima, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022).

“EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL. A tese de usucapião especial urbano, em ação de reintegração de posse, quando acolhida ou rejeitada, faz coisa julgada material, porquanto fundamenta a reintegração na posse ou reconhecimento da usucapião, nesse caso, declara o domínio, ensejando o registro da sentença. Passada em julgado a sentença de reintegração de posse, a ação de usucapião especial urbano pendente deve ser extinta, sem resolução de mérito, por conta dos efeitos da coisa julgada material.” (TJ-MG - AC: 10702063242607001 Uberlândia, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 27/01/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2016).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE QUALIFICADA COMO PRECÁRIA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO APELANTE, CONTRA OS APELADOS - COISA JULGADA - IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. Constatado que a matéria atinente à qualidade da posse exercida pelo apelante no imóvel objeto da ação de usucapião já fora decidida nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pelo apelante, contra os apelados, caracterizada restou a coisa julgada material sobre referida matéria. Decidida como precária a posse exercida pelo apelante, resta improcedente o pedido de usucapião.” (TJ-MG - AC: 10518030429212001 Poços de Caldas, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 28/05/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2009).

Logo, observado que o domínio da parte apelante se sobrepõe ao da parte apelada e que não há posse suficiente ao reconhecimento da usucapião, a sentença de procedência da ação reivindicatória deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.”
(destaquei).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023